Tribunal: TJDFT
Processo: 0741751-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741751-80.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EVANIELLE SOUZA ANDRADE AGRAVADO: AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Evanielle Souza Andrade contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido liminar em ação de obrigação de não fazer cumulada com tutela antecipada ajuizada em face da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde – AgSUS (antiga ADAPS). A agravante, médica integrante do Programa Médicos pelo Brasil, instituído pela Lei no 13.958/2019, narra que ingressou regularmente no curso de especialização voltado à formação de especialistas em Medicina de Família e Comunidade, cumprindo as duas primeiras fases do programa. Afirma que, após resolução interna da AgSUS de 2024 (Resolução 27/2024), havia expectativa de que a última etapa consistiria em prova organizada pela própria Agência, sem banca definida e com divulgação prévia. Entretanto, em março de 2025, sobreveio a Resolução no 32/2025, determinando que a terceira fase corresponderia, obrigatoriamente, à realização da prova TEMFC 36, organizada pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, cujos critérios de elegibilidade sequer eram compatíveis com a situação dos bolsistas do programa. Ressalta que a alteração foi divulgada apenas três meses antes da aplicação do exame e quando o edital já estava publicado, o que surpreendeu os participantes e inviabilizou adequada preparação. A agravante sustenta violação aos princípios da boa-fé objetiva, da proteção da confiança legítima e da razoabilidade, visto que, caso não aprovada, será automaticamente desligada do programa em 31/10/2025, data prevista para divulgação do resultado final. Destaca que tal medida não apenas compromete anos de dedicação pessoal e investimento público, como também ameaça a continuidade da política pública de fixação de médicos em áreas remotas e carentes. Aponta, ainda, que a decisão agravada deixou de considerar o conjunto probatório que evidencia a probabilidade do direito e o risco de dano irreversível, já que o desligamento automático do programa inviabilizaria eventual retorno, tornando a negativa de tutela uma decisão de caráter definitivo. Defende, portanto, que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, a fim de manter sua permanência no programa até que lhe seja oportunizada nova avaliação compatível com a legislação. Ao final, requer a reforma da decisão recorrida para determinar que a AgSUS se abstenha de promover seu desligamento do Programa Médicos pelo Brasil, assegurando sua permanência até a realização de nova prova para a terceira fase, e, em consequência, o provimento integral do recurso Preparo regular (ID 76755193). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise da tutela de urgência pleiteada. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. No caso concreto, a agravante, médica integrante do Programa Médicos pelo Brasil, pretende ver assegurada a sua permanência no programa, sustentando que a obrigatoriedade de submeter-se ao exame TEMFC 36, fixada pela Resolução no 32/2025 da AgSUS, teria configurado alteração abrupta das regras inicialmente previstas, em violação à confiança legítima e aos princípios da razoabilidade e da boa-fé. Todavia, a análise da controvérsia evidencia que a matéria demanda dilação probatória, sendo prematuro afirmar, em juízo de cognição sumária, a existência de ilegalidade ou abuso na edição do ato administrativo impugnado. A definição acerca da compatibilidade das Resoluções no 27/2024 e no 32/2025, bem como a avaliação dos seus reflexos sobre os participantes do programa, exige exame mais aprofundado da prova documental e, se necessário, manifestação dos Órgãos específicos, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento. Cumpre assinalar, ademais, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, eventual vício ou ilegalidade capaz de infirmar a sua validade. Tal presunção somente pode ser afastada mediante instrução adequada, não bastando alegações genéricas sobre a suposta surpresa ou quebra da confiança legítima. Ressalte-se, ainda, que a escolha dos critérios e da forma de avaliação para progressão em programa de formação profissional, especialmente no âmbito de política pública vinculada ao Sistema Único de Saúde, insere-se no campo da discricionariedade administrativa, sujeita ao controle judicial apenas nos casos de manifesta ilegalidade, desvio de finalidade ou afronta direta a normas constitucionais e legais, hipóteses não demonstradas, ao menos em sede de cognição sumária. Em que pese a sensibilidade da situação narrada, que envolve a continuidade da participação da agravante em programa relevante para o fortalecimento da atenção básica em regiões vulneráveis, cumpre destacar que a atuação judicial deve respeitar os limites impostos pelas normas regulamentares que regem a matéria. A alteração promovida pela Administração Pública, ainda que possa gerar impacto individual relevante, decorre de atos normativos editados no exercício de sua competência discricionária, os quais, até prova em contrário, revestem-se de presunção de legitimidade e veracidade. Assim, a intervenção judicial, neste momento processual, não pode desconsiderar o regramento vigente, sob pena de indevida ingerência em matéria reservada ao poder regulamentar da Administração, devendo eventuais vícios ou abusos ser oportunamente apurados em sede de instrução probatória adequada. Assim, diante da necessidade de instrução probatória para adequada aferição das teses deduzidas, e não se constatando, neste momento, probabilidade do direito capaz de autorizar a medida excepcional pleiteada, a antecipação de tutela deve ser indeferida, já que os requisitos legais para o deferimento devem ser cumulativos. Nada obstante, o entendimento pode ser revisto quando da análise do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 30 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator